Tribunal: TJSP
Processo: 1001507-19.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer julgada procedente. Inconformismo da ré. Não cabimento. Reajuste por mudança de faixa etária aos 50 anos. Reajuste por mudança de faixa etária – contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003 – posterior a Lei 9.656/98 Aplicação da tese firmada pelo C. STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos. Ausência do critério de

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer julgada procedente. Inconformismo da ré. Não cabimento. Reajuste por mudança de faixa etária aos 50 anos. Reajuste por mudança de faixa etária – contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003 – posterior a Lei 9.656/98 Aplicação da tese firmada pelo C. STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos. Ausência do critério de apuração e demonstração das variações consideradas no cálculo do reajuste. Reajuste abusivo. Artigo 51, IV e X do CDC. Sentença mantida. Recurso improvido.